Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725671-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BC COBRANCAS LTDA APELADO: MARCIANO DO NASCIMENTO ALMEIDA DESPACHO 1. Em consulta ao sistema PJe, público e disponível a todos, observa-se que existem diversas ações executivas/monitórias, também fundamentadas em notas promissórias, propostas pela Paraná Fotos (possível empresa que prestou os serviços adjacentes ao título destes autos) ou por Valdecir Bortolini (tomador/beneficiário). 2. Há, ainda, mais de uma centena de ações judiciais propostas pela apelada, BC Cobranças Ltda., lastreadas em notas promissórias, muitas delas endossadas por Valdecir Bortolini (tomador/beneficiário originário do título), envolvendo serviços prestados por Paraná Fotos, como no caso dos autos. 3. As condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual) constituem matéria de ordem pública e podem ser analisadas de ofício. Precedente: Acórdão 1931928, 07312783120228070003, Relator: Sérgio Rocha,4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: sem página cadastrada. 4. Os atributos da autonomia e da abstração do título não são absolutos e o contexto fático indica possível simulação do endosso do título à portadora, ora apelada. Sua legitimidade ativa, como portadora do título, é discutível. 5. Em razão disso, intime-se a BC Cobranças Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente notas fiscais, documentos contábeis e comprovantes do pagamento dos impostos dos serviços prestados relacionados ao título, bem como se manifeste sobre sua legitimidade (CPC, art. 933), comprovando o negócio jurídico subjacente ao endosso. 5. Na sequência, intime-se o réu/apelante, Marciano do Nascimento Almeida, para se manifestar sobre o tema, no prazo de 5 (cinco) dias, caso entenda pertinente. 6. Encaminhe-se cópia destes autos ao NUMOPEDE, da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro